Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SOFÁ DEFEITUOSO. TROCA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NOVOS DEFEITOS. ANÁLISE INVIABILIZADA EM GRAU RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a sentença reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da autora no tocante à indenização do valor do sofá em virtude da troca do produto promovida pela ré, a alegação em grau recursal de que o sofá trocado também apresentou defeitos não pode ser analisada, sob pena de supressão de instância.
2. Eventuais novos defeitos devem ser solvidos com base no regime de responsabilidade por vício do produto previsto no art. 18 do CDC, que confere ao consumidor, caso o vício não seja sanado em 30 dias, a escolha entre a substituição do produto ou a restituição do preço.
3. Não basta para aflorar o dano moral a frustração decorrente do defeito no sofá se as evidências não apontam repercussão do evento que justifique a reparação.
4. A troca do produto revela-se solução adequada à demanda, tal como realizado pelo fornecedor e reconhecido pelo consumidor em emenda à inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça ora deferida.